Tribunal: TCU
Processo: 025.397/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação de artista para protagonizar campanha nacional sobre o auxílio emergencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Programa Luz para Todos (PLpT) no Estado do Amapá/AP, cuja execução das obras ficaram sob responsabilidade das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 54 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 234, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar à Caixa Econômica Federal que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.2.1. oriente suas unidades responsáveis por contratos de publicidade que, no caso de propagandas de cunho comercial e estratégico, a publicidade passiva dos documentos referentes à contratação (contrato, cachê do artista etc.) ocorra tão logo a campanha seja veiculada ao público, momento este que não justifica mais o sigilo estratégico imposto a essas informações, tendo em vista a necessidade de atendimento dos princípios da publicidade, bem como da transparência e da Lei 12.527/2011; 9.2.2. revise o normativo OR16, de forma a atender a regulamentação prevista no § 5o do art. 86 da Lei 13.303/2016, estabelecendo critérios para a definição das informações que devem ser consideradas sob sigilo estratégico, comercial ou industrial, bem como o momento em que possa ser dada publicidade passiva a esses dados. 9.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.4. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao denunciante; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.